Tribunal: TJMT
Processo: 1022275-87.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022275-87.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), VALDECI DO NASCIMENTO MORAES - CPF: 030.339.803-50 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), VALDECI DO NASCIMENTO MORAES - CPF: 030.339.803-50 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. INADIMPLÊNCIA DO SEGURO DPVAT. VÍTIMA PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. IRRELEVÂNCIA. REQUISITO INEXISTENTE NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ARTIGO 763 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. EXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA PARA TRATAR DO SEGURO DPVAT (LEI 6.194/74). RESOLUÇÃO 273/2012 DO CNSP. INAPLICABILIDADE. HIERARQUIA DAS NORMAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM FUNDAMENTO NO ART. 85, §8º. NORMA SUBSIDIÁRIA. APLICAÇÃO ESCORREITA. BAIXO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO VENCEDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Consoante a legislação pertinente, art. 5º da Lei 6.194/74, somente se faz necessária a comprovação do acidente e o dano causado à vítima para que seja devida a indenização do seguro DPVAT, ou seja, os artigos 763, 368 e 369 do Código Civil, não possuem condão de modificar o posicionamento em questão, visto tratar-se de lei mais específica a ser aplicada.

2
.
A resolução n.º 273/2012 do Conselho Nacional de Seguros Privados, que prevê o não pagamento da indenização ao proprietário do veículo cujo seguro obrigatório esteja inadimplente não deve ser aplicada, pois contraria a lei que dispõe sobre o seguro DPVAT, caracterizando ofensa ao princípio da hierarquia das normas.

2.
O ressarcimento devido à empresa de transporte, pela seguradora, deve ser condicionado ao prejuízo que aquela venha a demonstrar ante o efetivo pagamento realizado em favor do proprietário das mercadorias roubadas.

3. É devido o pagamento do seguro DPVAT desde que comprovados o acidente e as sequelas sofridas pela vítima, independentemente se a vítima do acidente for proprietária do veículo e estiver inadimplente em relação ao prêmio do seguro.

4.

O art. 5º da Lei 6.194/74 disciplina o pagamento do seguro obrigatório DPVAT, estabelecendo que
somente se faz necessária a comprovação do acidente e o dano causado à vítima para que seja devida a indenização, independente da vítima ser o proprietário ou não do veículo.

5. A súmula 257 do STJ é aplicável mesmo na hipótese em que a vítima for a proprietária do veículo, sob pena de ofensa ao artigo 5º da Lei 6.194/74.

6. No caso dos autos o proveito econômico obtido pelo vencedor foi baixo, o que autoriza a aplicação da regra disposta no artigo 85 §8º do CPC.

7. “[...]
o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo" (REsp n. 1.746.072/PR, Relator p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019).

8. Sentença mantida.

9. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação interposto por
Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais,
(Id. 17496711),

em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de da Cuiabá-MT, nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT de nº 1022275-87.2018.8.11.0041, movida por
Valdeci do Nascimento Moraes,
que na forma do art. 487, I do CPC
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte ré/apelante ao pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), cujo montante deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro (20/06/2018) e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Ainda, com fundamento no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, condenou a ré/apelante ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, §8º do Código de Processo Civil.

Inconformada a empresa Apelante requer a reforma da sentença, argumentado que:
1)
não é devido o pagamento do seguro, porquanto a proprietário do veículo foi a vítima e estava com inadimplente com o prêmio;
2)
A não incidência da súmula 257 do STJ nos casos em que o beneficiário é o proprietário inadimplente do veículo envolvido no sinistro.

Aduz ainda de forma sucessiva a existência de irregularidade na distribuição dos ônus sucumbenciais, pois ocorreu a sucumbência mínima da apelante.

Prequestiona o artigo 763 do Código Civil, bem como aos artigos 2º, §§1º, 2º e 3º 3 art. 12, §7º da resolução nº 273/2012 do CNSP.

Requer seja conhecido e provido este Recurso de Apelação para reformar a sentença julgando improcedente a ação de cobrança, de forma sucessiva pugna para que não haja condenação da seguradora em honorários de sucumbência, ou ainda que estes sejam fixados entre 10% e 20% do valor da condenação.

Contrarrazões apresentadas suscitando preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, no mérito pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 17496715).

Intimada acerca das preliminares suscitada nas contrarrazões, a seguradora apelante se manifestou nos autos (Id. 21868962).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

O Apelado aduz que há ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que os recorrentes não impugnaram os fundamentos da sentença de forma específica.

É cediço que o sistema recursal civil orienta-se por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque a Apelante narra o episódio de acordo com suas convicções. Trazem argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ademais, diferente do afirmado pelo apelado a recorrente ataca a sentença de forma específica, rebatendo os argumentos utilizados pelo magistrado sentenciante.

Registro, por oportuno que a reprodução dos argumentos da inicial ou da contestação nas razões da apelação, não configura por si só ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, quando estes forem suficientes à impugnação da sentença.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.

3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016). (...)” (AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO

A parte autora apelada ajuizou esta ação de cobrança sustentado que em 20 de junho de 2018 sofreu acidente de trânsito ocasionando invalidez permanente e requerendo o recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório DPVAT.

Devidamente citada a empresa apelada apresentou contestação.

Após o devido processo legal os autos foram conclusos e foi proferida a sentença objurgada que jugou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

No mérito o recurso não procede.

A seguradora Apelante requer a reforma da sentença argumentado não é devido o pagamento do seguro, porquanto o proprietário do veículo foi a vítima e estava inadimplente com o prêmio.

Afirma que nos termos do artigo 763 do Código Civil não terá direito a indenização o segurado que estiver em mora no pagamento do prêmio, se ocorrer o sinistro antes da sua purgação.

Outrossim, sustenta que consoante a resolução do CNSP nº 273/2012, quando o acidente envolver um veículo inadimplente com o seguro obrigatório, o proprietário do veículo não tem direito a indenização (art. 2º, §1º, §2º, §3º c/c art. 12 §7º da resolução do CNSP mº273/2012).

Registro que o artigo 763 do Código Civil não é aplicável ao caso concreto, isto porque o pagamento do seguro obrigatório de danos Pessoais causados por veículos automotores –DPVAT é regido por lei específica, qual seja a Lei n 6.194/74 que possui regra própria para disciplinar o pagamento do seguro obrigatório (art. 5º).

Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

Assim, nos termos da legislação pertinente, art. 5º da Lei 6.194/74, somente se faz necessária a comprovação do acidente e o dano causado à vítima para que seja devida a indenização do seguro DPVAT, assim, o artigo 763 do Código Civil, não se se aplica ao pagamento de seguro DPVAT, logo, não possui condão de acrescer o requisito de adimplência para com o seguro DPVAT, visto que a Lei 6.194/74 trata-se de lei mais específica a ser aplicada.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DECISÃO DO COLEGIADO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO. AÇÃO DE SEGURO DPVAT. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO REDIGIDA DE FORMA CLARA E OBJETIVA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 18 DO TJCE. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. [...] 4. De acordo com a legislação pertinente, Art. 2º da Lei 6.194/74,
somente se faz necessária a comprovação do acidente e o dano causado à vítima para que seja devida a indenização do seguro DPVAT, ou seja, os artigos 763, 368 e 369 do Código Civil, não possuem condão de modificar o posicionamento em questão, visto tratar-se de lei mais específica a ser aplicada.
[..] (TJ-CE - ED: 01407224920178060001 CE 0140722-49.2017.8.06.0001, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 16/10/2019, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 16/10/2019)

Conclui-se daí ser devido o pagamento do seguro DPVAT desde que comprovado o acidente e as sequelas sofridas pela vítima, independentemente se ela, também proprietária do veículo, estiver inadimplente em relação ao prêmio do seguro.

Com efeito, “
o seguro obrigatório de responsabilidade civil de veículos automotores decorre de imposição legal
, em que, mesmo na situação de não pagamento do prêmio respectivo pelo proprietário do veículo, exsurge a obrigação de indenizar pelas seguradoras participantes do convênio, (...) ” (STJ, REsp nº 163836/RS).

Desse modo, eventual inadimplência do segurado-proprietário, como neste caso,
não obsta o recebimento do seguro por ele mesmo
, porquanto nesse sentido não há ressalva, seja na lei de regência ou na jurisprudência sumulada, mesmo porque o seguro em questão se reveste de caráter social.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. VÍTIMA PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. INADIMPLÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 257 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1.
É devido o pagamento do seguro DPVAT desde que comprovados o acidente e as sequelas sofridas pela vítima, independentemente se a vítima do acidente for proprietária do veículo e estiver inadimplente em relação ao prêmio do seguro
, precedente da Súmula 257 do c. STJ. (...)” (TJGO, APELACAO 0001181-06.2017.8.09.0134, Rel. NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4ª Câmara Cível, julgado em 03/07/2019, DJe de 03/07/2019)

A resolução n.º 273 do Conselho Nacional de Seguros Privados, mencionada pela recorrente, prevê no art. 2º, §1º que o proprietário do veículo tem o dever de pagar o seguro DPVAT, no §2º que aquele que não efetuar o pagamento será considerado inadimplente e no §3º que o veículo que não estiver com o pagamento não poderá circular em via pública ou fora dela.

Por sua vez, o art. 12, §7º da citada resolução de fato disciplina que o proprietário de veículo automotor de via terrestre que esteja inadimplente em relação ao prêmio do seguro DPVAT não terá direito à indenização.

Ocorre que a referida resolução contraria expressamente o previsto na lei de regência (art. 5º da Lei 6.194/74) que dispõe sobre o seguro DPVAT, o que caracteriza ofensa ao princípio da hierarquia das normas, ou seja, a resolução não pode ser aplicada naquilo que contraria a Lei.

Ademais, a proibição de circular prevista no §3º do art. 2º da resolução, não obsta o pagamento do seguro DPVAT, quando muito determina a apreensão do veículo.

Sobre o tema:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO. SEGURO DPVAT. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPEDE O PAGAMENTO. PREVISÃO LEGAL. SÚMULA 257 DO STJ. RESOLUÇÃO 273/2012 DO CNSP. INAPLICABILIDADE. HIERARQUIA DAS NORMAS. DIREITO DE REGRESSO. INOVAÇÃO RECURSAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. EVENTO DANOSO. SÚMULA 580 DO STJ. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Apelação em que se alega a suposta falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório do veículo envolvido no acidente, que pertence à vítima, o que autorizaria o não pagamento da indenização pleiteada. 2. Nos termos do Art. 7º, caput, da Lei n.º 6.194/74, a indenização será paga ainda que o seguro obrigatório esteja vencido. 3. Incidência da Súmula 257 do STJ: "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". 4.
A resolução n.º 273/2012 do Conselho Nacional de Seguros Privados, que prevê o não pagamento da indenização ao proprietário do veículo cujo seguro obrigatório esteja inadimplente não deve ser aplicada, pois contraria a lei que dispõe sobre o seguro DPVAT, caracterizando ofensa ao princípio da hierarquia das normas.
[...]. (TJ-PE - APL: 4742358 PE, Relator: Sílvio Neves Baptista Filho, Data de Julgamento: 24/05/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 13/06/2017) (Destaquei)

Nesse contexto, é de se registrar que a súmula 257 do STJ é aplicável nos casos em que o beneficiário é o proprietário inadimplente do veículo envolvido no sinistro, pois pensar de forma diversa é contrariar o disposto no artigo 5º da Lei
6.194/74 o que não se admite.

A parte Apelante
defende a existência de irregularidade na distribuição dos ônus sucumbenciais, pois ocorreu a sucumbência mínima da apelante, razão pela qual é injusta a condenação da parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

Afirma que a parte “a parte recorrida sucumbiu na maior parte de suas postulações iniciais, devendo-se frisar que seu pedido era de recebimento do valor integral da cobertura por invalidez permanente, mais precisamente a quantia de R$ 13.500,00 e R$ 15.000,00, respectivamente, sendo que para ela pouco importava a graduação existente na lei de regência. ” (Id. 17496711).

O argumento da parte Apelante não prospera, pois o pedido da parte Apelada era a procedência da ação para condenar a requerida, ora Apelante, e efetuar o pagamento do Seguro Obrigatório no montante a ser definido pele Juízo tendo como base os elementos de prova, perícia judicial e tabela em vigor, em razão da invalidez da parte autora (Id. 17496672 –pág. 56), de forma que a graduação da invalidez pelo Juízo em patamar menor do que o eventualmente requerido ou máximo legalmente permitido não configura sucumbência da parte autora, pois frise-se
o pedido era a condenação
o que ocorreu no caso concreto.

A seguradora Apelante sustenta que houve equívoco do magistrado ao fixar a verba honorária no valor de R$ 1.000,00 com fulcro no artigo 85, §8º do CPC, isto porque o Código de Processo Civil introduziu “ordem de vocação” para fixação da base de cálculo de verba honorária, na qual se o caso concreto se amoldar a uma das hipóteses legais não é possível utilizar de outra (Id. 17496711, pág. 15-16).

Afirma que no caso a regra a ser aplicada é a estabelecida no art. 85, §2º do CPC, uma vez que houve uma condenação em quantia certa (R$ 1.687,50).

A tese da seguradora Apelante não procede. Isto porque, o §8º do artigo 85 estabelece a regra subsidiária a do art. 85, §2º do CPC, e deve ser utilizada sempre o proveito econômico obtido pelo vencedor for baixo ou inestimável ainda que seja decorrente de condenação certa, e, no caso dos autos o proveito econômico obtido é baixo, qual seja
R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), de forma que se fosse aplicada a regra disposta no art. 85, §2º o valor dos honorários seriam ínfimos, o que autoriza a aplicação da regra prevista no art. 85, §8º do CPC.

Essa é a posição do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO CONDENATÓRIO VERIFICADO. ORDEM DECRESCENTE DE PREFERÊNCIA. ART. 85, § 2°, DO CPC/2015. CRITÉRIOS SUBSIDIÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE INTERESSE. DECISÃO MANTIDA.

1. "A expressiva redação legal do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015 impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que
o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional,
de aplicação subsidiária
, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo
" (REsp n. 1.746.072/PR, Relator p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019).

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o "pedido de gratuidade da justiça formulado nesta fase recursal não tem proveito para a parte, tendo em vista que o recurso de agravo interno não necessita de recolhimento de custas. Benefício que, embora deferido, não produzirá efeitos retroativos" (AgInt no AREsp 898.288/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 20/04/2018). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1830011/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto, com essas considerações,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão do improvimento do recurso da parte majoro os
honorários advocatícios para R$ 1.200,00(um mil e duzentos reais), valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020